Tribunal: TJDFT
Processo: 0776517-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS-TRATOS. REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
1. Admite-se a continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) e estupro qualificado (CP, art. 213, § 1o), quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71, caput, do Código Penal, especialmente a unidade de desígnios e a identidade do bem jurídico tutelado.
2. Há continuidade delitiva quando crimes da mesma espécie são praticados na mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
3. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite a continuidade delitiva entre os tipos penais mencionados, considerando que ambos tutelam a dignidade sexual e possuem elementos comuns quanto ao lugar, tempo e forma de execução ,sendo, no caso, a mesma vítima.
4. A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e jurisprudenciais, sendo vedada a exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou genéricos, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.
5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais concretas que justifiquem sua majoração, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.
6. Na segunda fase da dosimetria, é legítima a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, quando o crime é cometido por ascendente contra descendente no âmbito doméstico, com majoração moderada da pena.
7. Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, quando o agente é ascendente da vítima, sendo admissível o acréscimo de 1/2 sobre a pena provisória.
8. Reconhecida a continuidade delitiva entre mais de sete crimes da mesma espécie, aplica-se o aumento máximo de 2/3, conforme Súmula 659 e Tema 1202 do STJ.
9. A condenação por maus-tratos (art. 136 do CP) exige prova autônoma e suficiente da materialidade e autoria, sendo incabível quando os fatos estão absorvidos por crimes mais graves, como os crimes contra a dignidade sexual.
10. A fixação do valor da reparação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva, com possibilidade de parcelamento conforme a capacidade econômica do réu.
11. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.